Tribunal: TJDFT
Processo: 0010461-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0010461-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão de ID 24950021, que julgou prejudicado o exame da pretensão quanto à Lei Distrital no 5.841/2017, diante da perda superveniente do interesse de agir, e, acolheu o pleito formulado na inicial para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade das Leis Distritais no 5.730/2016 e no 6.532/2020. Após a oposição dos embargos de declaração pelo Governador do DF e antes de seu julgamento na modalidade híbrida, a Procuradora-Geral do Distrito Federal, peticionou no feito suscitando questão de ofício e requerendo: a) que o processo fosse retirado de pauta e se procedesse à intimação do Governador do DF, do Presidente da Câmara, e da Procuradoria de Justiça para se manifestarem sobre as questões suscitadas; b) que se chamasse o feito à ordem e reconhecesse a nulidade do julgamento, dada a ausência de intimação do Governador do DF para se pronunciar sobre o segundo aditamento feito na inicial; c) que se determinasse a intimação do governador e procedesse com novo julgamento; e d) subsidiariamente, fosse reconhecido de ofício a vigência da Lei no 5.841/2017 e se procedesse à análise da ação quanto a esse pedido. Alegou, em suma, que o Governador do Distrito Federal não foi intimado a se manifestar sobre o aditamento por ela postulado para incluir no pedido de declaração de inconstitucionalidade superveniente a Lei Distrital no 6.532/2020. Ademais, pontuou que a segunda questão de ordem estaria relacionada à decretação de prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.841/2017 (ID 41721681). A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do DF se manifestou pela concordância quantos aos pleitos realizados pela Procuradoria-Geral do DF (ID 43554449). A Vice-Governadora do DF, no exercício do cargo de Governadora do DF, peticionou solicitando: a) o reconhecimento de nulidade do julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da ausência de sua intimação para se pronunciar a respeito do segundo aditamento à inicial; b) a rejeição do segundo pedido de aditamento da inicial, ante a perda superveniente do objeto da ação, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito; c) subsidiariamente, em caso de entendimento pela possibilidade de aditamento, sua intimação para prestar informações acerca da Lei Distrital no 6.532/2020, em 30 dias, nos termos do art. 6o, parágrafo único, da Lei no 9.868/1999; e d) caso mantida a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.532/20, haja o reconhecimento da vigência da Lei Distrital no 5.841/17, com declaração de constitucionalidade (ID 43779865). Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição da questão de ordem apresentada e dos embargos de declaração opostos (ID 44546491). Decido. Na forma do art. 278 do CPC, compete a parte interessada, na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, alegar a nulidade de determinado ato judicial, sob pena de preclusão. Além disso, cabe ao prejudicado, à luz do princípio do pas de nullite sans grief, comprovar, de forma concreta, o dano processual ou outro prejuízo decorrente do ato impugnado, regras estas que, se não presentes em conjunto, inviabilizam a declaração de nulidade. Esta Corte tem julgado nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECOLHIMENTO DO PREPARO NA DATA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INTIMAÇÃO "VIA SISTEMA" PJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PAUTADA NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Somente deve ser decretada a nulidade de um ato processual se, juntamente com o defeito, estiver conjugado o prejuízo dele decorrente (pas de nullité sans grief). No presente caso, apesar da intimação ter sido realizada em nome de advogado diverso, a parte agravada apresentou contrarrazões, as quais dou por tempestivas. Assim, ausente qualquer dano à parte agravada, não cabe falar em nulidade. (...) 12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (07273871120228070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, PJe: 10/2/2023) – g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTS. 42 E 59, DA LEI No 8.213/91). AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278, CPC). 2. Se a parte, ao manifestar-se sobre a prova pericial produzida, deixa de requerer esclarecimentos do perito e fica silente quanto à realização de novo exame, abdica do direito de requerer a produção de nova prova técnica, diante da preclusão. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (07179538920188070015, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 2/6/2020) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. A busca da nulidade de ato processual deve perpassar pelo princípio do pas de nullitte sans grief, o qual estatui a necessidade de se verificar a existência de prejuízo decorrente do ato impugnado, para só então viabilizar a declaração de nulidade. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (00550874920128070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 28/9/2017) – g.n. No caso, a alegação sobre a suposta falta de intimação foi realizada em 28/11/2022 pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, depois de passados mais de 1 ano e 7 meses do julgamento da ADI (19/04/21). Cabe ressaltar que em 30/04/2021 os embargos de declaração foram opostos pelo Governador do DF sem qualquer questionamento acerca de qualquer prejuízo, decorrente da falta de intimação em relação ao segundo aditamento da inicial, ou da validade do julgamento operado. Assim, ausente qualquer dano à parte embargante (Governador do DF), não cabe falar em nulidade. Além disso, deve-se destacar que os vícios de inconstitucionalidade indicados na Lei Distrital no 6.532/2020 (objeto do segundo aditamento), também estavam presentes na Lei Distrital no 5.730/2017, que foi alterada por ela. Diante da interdependência entre a Lei Distrital no 6.532/2020 e a por ela modificada, Lei Distrital no 5.730/2017, quando uma delas é declarada inconstitucional, há um arrastamento de todo o bloco normativo, independentemente de pedido expresso do autor da ação direta ou até mesmo oitiva específica das autoridades em relação as quais partiu a norma posterior. Tanto é assim que, no voto, esta Relatoria fez constar antes do dispositivo: “(...) Dessa forma, considerando o manifesto vício de iniciativa e a nítida interdependência entre as disposições das Leis Distritais no 5.730/2016 e 6.532/2020, além da reprodução de diversas normas, e a incidência nos mesmos vícios materiais de inconstitucionalidade já apontados no presente voto, impõe-se a declaração por arrastamento da inconstitucionalidade das duas Leis Distritais.” Nesse sentido, deve ser rejeitado o pleito de nulidade do julgamento por ausência de efetivo prejuízo ao Governador do Distrito Federal. Ademais, deve ser rejeitado o segundo ponto discutido na petição da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, acerca do reconhecimento expresso da revogação da Lei Distrital no 5.841/2017, já que não foi questionada no momento oportuno, muito menos em sede de embargos de declaração. Desse modo, não há o que se modificar sobre o assunto, já que a revogação da mencionada norma (pela Lei Distrital no 6.532/2020) foi reconhecida pelo acórdão como impedimento à sua declaração de inconstitucionalidade nos autos. Rejeito a questão de ordem suscitada e indefiro os pedidos formulados da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator